Tribunal: TJMT
Processo: 1012471-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PENSÃO POR MORTE – DESDOBRAMENTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO – ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
Constatado que a parte percebeu benefício beneficiário em montante inferior ao devido por erro exclusivo da Administração Pública, de rigor a condenação do Estado, à luz da responsabilidade objetiva, em reparar os danos materiais causados, isto é, a diferença de valores que a beneficiária deixou de receber no período.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012471-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Parcelas de benefício não pagas, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANA CAROLINA SILVA LEITE - CPF: 055.773.281-60 (APELANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PENSÃO POR MORTE – DESDOBRAMENTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO – ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Constatado que a parte percebeu benefício beneficiário em montante inferior ao devido por erro exclusivo da Administração Pública, de rigor a condenação do Estado, à luz da responsabilidade objetiva, em reparar os danos materiais causados, isto é, a diferença de valores que a beneficiária deixou de receber no período.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CAROLINA SILVA LEITE

em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
A
ção de Indenização por Danos Materiais

ajuizada contra
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA –MTPREV
(proc. n. 1012471-27.2020.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz que não está a discutir a legalidade ou ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, muito menos sua autonomia para anulá-los, mas sim a indenização por danos materiais ocasionados pelo ato praticado pela Administração Pública, responsabilidade que se aplica de forma objetiva.

Cita que a “
Súmula no 473/STF ao mencionar que dos atos ilegais não se originam direito, no caso prático, quer dizer que o ato ilegal de concessão da pensão não gera direito para a administrada Maria Alves da Silva Leite, mas o entendimento sumulado não afasta o direito de terceiro de boa-fé, que foi lesado pelo ato ilegal, em ser indenizada na medida do prejuízo suportado
”.

Assevera que, embora a Administração Pública já tenha anulado o ato administrativo ilegal, a lesão ao seu direito “
já restou configurada no ordenamento jurídico, e a anulação do ato não afasta a lesão ao direito de terceiro de boa-fé, a qual subsiste, e por lei deve ser indenizada
”.

Diz que “
não é justo ou proporcional que terceiro de boa-fé, que não concorreu para o erro, pague pelo erro da Administração Pública
”, sendo que o dano “
foi agravado pela inércia do recorrido em proceder a anulação do ato ilegal, pois mesmo sabendo da ilegalidade desde o ano de 2016, postergou a resolução da situação pelo período de 02 (dois) anos
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, com a condenação do Apelado ao pagamento da devida indenização por danos materiais.

Tempestividade certificada no Id. 82314147.

Parte beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões ofertadas no Id. 82314149.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação ante a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 82699984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Cuida-se recurso de Apelação interposto por
ANA CAROLINA SILVA LEITE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da A
ção de Indenização por Danos Materiais

ajuizada contra MATO GROSSO PREVIDÊNCIA –MTPREV, julgou improcedente o pedido.

Segundo consta da exordial, a Autora/Apelante é filha do ex-servidor público estadual José Eduardo Leite, falecido em 28/06/2011.

Por ocasião do pedido de pensão temporária por morte, o benefício foi fixado na proporção de 25% para a Autora/Apelante, 25% para sua irmã, Maria Clara Soares Leite, e 50% para Maria Alves da Silva Leite, genitora do
de cujus
.

A Administração Pública reconheceu a ilegalidade da concessão do direito de pensão à Maria Alves da Silva Leite, cancelando-o posteriormente.

Contudo, durante o período de agosto de 2015 a julho de 2019, a Autora/Apelante teria recebido apenas 25% do benefício, quando, na verdade, fazia jus ao recebimento de 50%, não obtendo êxito em seu requerimento administrativo visando o pagamento da diferença retroativa do benefício.

Após o devido trâmite processual, entendeu por bem o Juízo
a quo
julgar improcedente o pleito de danos materiais ao argumento de que a Administração Pública, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever seus próprios atos, de forma que o benefício de pensão vitalícia à Sra. Maria Alves da Silva Leite se manteve válido até sua anulação, não havendo falar em valores retroativos a outros dependentes, o que ensejou a interposição do presente apelo.

E razão lhe assiste.

É cediço que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva, nos termos do art. 37, §6°, da Constituição Federal, bastando que se comprove a conduta estatal, o dano sofrido pela parte e o nexo de causalidade entre eles.

Igualmente, não parece razoável que terceiro de boa-fé arque com erro exclusivo da Administração Pública, ao desdobrar indevidamente benefício previdenciário.

Na espécie, o equívoco foi constatado pela Administração, que cancelou o benefício instituído em favor da Sra. Maria Alves da Silva Leite, por ofensa ao art. 245, §§1° e 2° da LC n; 04/1990, por meio do ato n. 261/2018/MTPREV, retificado pelo ato administrativo n. 332/2019/MTPREV, editado em setembro de 2019.

Nesse cenário, o fato de ter reconhecido que deu ensejo à redução indevida do valor do benefício devido à Autora/Apelante, cancelando, anos depois, a pensão indevidamente deferida à genitora do
de cujus
, não tem o condão de reparar o dano causado.

Logo, sendo constatado que durante o período de agosto de 2015 a julho de 2019 a Recorrente percebeu benefício beneficiário em montante inferior ao devido por erro exclusivo da Administração Pública, de rigor a procedência dos pedidos, à luz da responsabilidade objetiva do Estado, a reparar os danos materiais causados, isto é, a diferença de valores que a Autora/Apelante deixou de perceber no período.

Acerca do direito de indenização em face do Poder Público por erro no pagamento de benefícios previdenciários, colaciono jurisprudência:

CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. ERRO MATERIAL DO INSS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS. 1.
A responsabilidade do INSS, autarquia federal, é objetiva, conforme art. 37, § 6o da CR/1988, bastando que se comprove o nexo de causalidade, isto é, a relação entre fato e prejuízo
. 2. Evidencia-se que houve erro material do INSS ao apurar dívida da parte autora, tendo admitido posteriormente a inexistência do débito e determinado a devolução dos valores descontados no período de junho de 2008 a junho de 2012. 3. A existência do dano indenizável é certa em razão da redução dos rendimentos da parte autora em 30% (trinta por cento) durante quatro anos consecutivos, prestação alimentar de que precisava para sobreviver. Observa-se que o dano foi prolongado por falta de uma providência mais imediata no sentido de reverter o erro. 4. O simples fato de haver admitido que deu ensejo à redução indevida e ter restituído o autor dos valores em atraso, seis meses depois, não tem o condão de reparar o dano causado. 5. Afigura-se razoável o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista o caráter sancionatório e pedagógico da condenação. 6. Sentença mantida em sua essência, ressalvando-se apenas que o valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data da sentença até o efetivo pagamento com base no IPCA-E, nos termos da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Repercussão geral, Tema 810). 7. Mantida a fixação da verba honorária, também objeto da apelação, ainda que em valor fixo nominal, por ser suficiente à remuneração adequada do advogado, nos termos do art. 20, § 3o, CPC, em vigor na data da interposição do recurso. 8. Sem custas. 9. Apelação provida em parte (item 6). (TRF-1 - AC 0000327-64.2012.4.01.3813, JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), TRF1 - 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 22/06/2020 PAG.)

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DESDOBRAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. COISA JULGADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRIVAÇÃO DO BENEFÍCIO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. - Os embargos de declaração opostos, de forma adesiva, pela parte autora não merecem conhecimento. Com efeito, segundo dispõe o CPC/2015, o recurso adesivo “será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial”, o que não se verifica na espécie em apreço (artigo 997, § 2o, II e III). - Em decorrência do falecimento de Petrúcio José dos Santos, ocorrido em 18 de janeiro de 2012, à autora Miraci Pires de Oliveira foi concedida administrativamente, desde a data do óbito, a pensão por morte (NB 21/156.502.865-9), na condição de ex-cônjuge que recebia pensão alimentícia. -
Os extratos do Sistema Único de Benefícios – DATAPREV demonstram que, em 07 de maio de 2015, a agência da Previdência Social em Maceió – AL, deferiu em favor da corré Maria Joselia da Silva Oliveira o benefício de pensão por morte (NB 21/169049921-1), reconhecendo administrativamente sua dependência econômica, como companheira do falecido segurado. - As cópias que instruem a demanda revelam que já havia sentença com trânsito em julgado, proferida pelo Juizado Especial Federal de Maceió – AL, nos autos de processo no 0517578-66.2014.4.05.8013, declarando que a corré Maria Josélia Silva Oliveira não era dependente do falecido segurado.
- A decisão foi confirmada em grau de recurso, através de acórdão proferido pelos Juízes da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, que, à unanimidade negar provimento ao recurso da corré. Ressalta-se que a autora e a corré haviam sido partes na referida demanda. - O acórdão proferido nos aludidos autos transitou em julgado em 10 de março de 2005, conforme pode ser constatado pelo extrato de acompanhamento processual que instruiu a presente demanda. - Não obstante isso, na sequência, em 07 de maio de 2015, o INSS instituiu administrativamente em prol da corré Maria Josélia da Silva Oliveira a pensão por morte (NB 21/169049921-1), em evidente afronta à coisa julgada. -
Por outras palavras, desde maio de 2015, a parte autora se viu privada de parte considerável da pensão por morte, tendo de prover seu sustento com apenas metade daquilo que lhe era devido
. - Note-se que já havia sentença com trânsito em julgado negando o benefício à corré e a impossibilidade de concessão da pensão por morte administrativamente em favor de Maria José da Silva Oliveira era medida que poderia ter sido facilmente constatada pela Autarquia Previdenciária. - Nesse contexto, não merece acolhimento a insurgência do INSS veiculada pelos presentes embargos de declaração, devendo ser mantida a indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente. - Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados. - Embargos de declaração postos pela parte autora não conhecidos. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001894-78.2018.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 21/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 25/08/2020)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar o Requerido, a título de danos materiais, ao pagamento da diferença de valores que a Autora/Apelante deixou de perceber no período de agosto de 2015 a julho de 2019 relativo ao benefício de pensão por morte de seu genitor.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados em fase de liquidação de sentença, observando-se a tese firmada no julgamento do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a natureza da condenação.

Como corolário lógico decorrente do resultado do julgamento, os honorários sucumbenciais serão suportados pelo ente público, os quais fixo nos limites mínimos do artigo 85, § 3o, e incisos, CPC, que serão materializados quando da apresentação dos cálculos respectivos, nos termos do artigo 509, § 2o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022